Tribunal: TJSP
Processo: 2248082-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual de faturamento de empresa. Medida viável no caso concreto. Inteligência do artigo 866 do CPC. Excessiva onerosidade não identificada, ausente indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos, na forma do artigo 805, parágrafo único, do mesmo diploma. Decisão mantida. Recurso não provido.